Tribunal: TJBA
Processo: 0006228-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006228-13.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Plastkent Indústria de Plásticos Ltda Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES APELADO: Deb Maq do Brasil Ltda Advogado(s):CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE MENDES BASTOS ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. PLEITO INDENIZATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0006228-13.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante PLASKENT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA e, como apelada, DEB MAQ DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça